Tribunal: TJDFT
Processo: 0711669-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI ADQUIRIDA DEPOIS DA PASSAGEM À INATIVIDADE. AUXÍLIO-INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para o pagamento do auxílio-invalidez, devem ser preenchidos, concomitantemente, os requisitos elencados no caput do art. 26 da Lei no 10.486/02, e aqueles previstos nos incisos do citado dispositivo legal. Se, embora acometido de doença grave especificada em lei depois da passagem à reserva remunerada, que impõe cuidados especiais, o autor não é considerado incapaz para toda e qualquer atividade laboral, revela-se indevida a percepção do auxílio-invalidez.

2. Fundamentando-se o pedido de pagamento do auxílio-invalidez em fato jurídico diverso daquele que deu ensejo à passagem do autor à reserva remunerada, a coisa julgada formada no feito precedente não obsta o exame, no subsequente, dos requisitos necessários para o reconhecimento do direito à sua percepção.

3. Apelação não provida.